Tribunal: TCU
Processo: 037.136/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1320/2020-TCU-Plenário Considerando que se trata de suposta representação sobre os indícios de irregularidade na gestão de assentamentos para a reforma agrária pela Superintendência Regional do Incra no Estado do Tocantins (Incra-TO); Considerando que essa suposta representação deve ser conhecida pelo TCU como denúncia, ante a necessidade de preservação do sigilo sobre o denunciante, atendendo, assim, aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o ora representante alegou, em suma (Peça 1), a subsistência das seguintes irregularidades: (i) falha na aplicação do crédito instalação na aquisição de material de construção; (ii) ônus financeiro dos ocupantes na contratação de serviços de georreferenciamento, com o depósito de valores na conta do então Superintendente Regional; (iii) ocupações irregulares de lotes; (iv) pagamento de propina e venda de terra pública; e (v) existência de mercado clandestino de lotes públicos; Considerando que a unidade técnica propôs o não conhecimento da presente representação com o seu respectivo arquivamento, ao vislumbrar que não competiria ao TCU exercer a fiscalização sobre a execução dos valores concedidos por meio do crédito de instalação; Considerando, todavia, que, no presente caso, as noticiadas irregularidades denotariam a subsistência de graves irregularidades até mesmo no âmbito da gestão pelo Incra e, assim, a competência do TCU estaria fixada sobre toda a operação; Considerando que o controle e a fiscalização da aplicação dos recursos federais transferidos figurariam como atribuição primária do concedente ou repassador e, assim, nos termos do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992, ele deverá, se necessário, instaurar a eventual tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário, encaminhando-a a este Tribunal para o devido julgamento; Considerando, ainda, que, no presente momento, não seria adequada a atuação mais imediata e direta do TCU, pois ela pode ser diferida para o momento futuro, quando der entrada neste Tribunal a tomada de contas especial eventualmente instaurada pelo Incra-Nacional, podendo ser, então, considerada prejudicada a apreciação de mérito da presente representação, por interferência no objeto; Considerando, de toda forma, que o TCU deve enviar a determinação para o Incra -Nacional apurar as irregularidades ora noticiadas nesta denúncia, informando o TCU, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sobre o efetivo resultado das correspondentes apurações; Considerando, enfim, que o presente feito pode ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU, diante da necessidade de assegurar o pleno acesso à informação, sem prejudicar a intimidade dos interessados no sigilo, com a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais gravadas com essa chancela, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei no 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer do presente expediente como denúncia para, no mérito, considerá-la prejudicada, por interferência no objeto, e prolatar as determinações abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 037.136/2019-4 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n.o 8.443, de1992). 1.2. Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado de Tocantins (Incra-TO). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que o Incra-Nacional promova a efetiva apuração sobre as irregularidades ora noticiadas nesta denúncia, informando o TCU, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sobre o efetivo resultado das correspondentes apurações, sem prejuízo de, nos termos do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992, instaurar a eventual tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário; 1.8. Determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.8.1. envie a cópia do presente Acórdão, acompanhada de cópia do parecer da unidade técnica, além da cópia da Peça 1, aos seguintes destinatários: 1.8.1.1 ao Incra-Nacional, para facilitar a sua atuação na fiscalização sobre os anunciados indícios de irregularidade, com a subsequente análise da prestação de contas do aludido ajuste; 1.8.1.2. à Controladoria-Geral da União e ao Ministério Público Federal no Estado de Tocantins, para ciência e eventuais providências; 1.8.1.3. ao denunciante, para ciência; 1.8.2. promova o monitoramento da determinação prolatada pelo item 1.7. deste Acórdão; 1.8.3. promova a alteração da classificação do feito nos sistemas do TCU, passando-a de representação para denúncia; e 1.8.4. atente para a necessidade de assegurar a plena salvaguarda do sigilo do denunciante, diante da sua imprescindível segurança, em sintonia com o art. 53 da Lei n.o 8.443, de 1992.